Tribunal: TJMT
Processo: 1009569-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009569-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), LUCIANE MARIA RANGEL - CPF: 957.661.116-49 (AGRAVANTE), ALEXANDRE CESAR MARTINS FONSECA - CPF: 915.446.966-04 (AGRAVADO), C. A. R. F. - CPF: 161.336.296-06 (AGRAVANTE), J. C. R. F. (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), LUIZ DA CUNHA - CPF: 505.006.516-04 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO C/C PARTIDA DE BENS C/C DEFINIÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS C/C ALIMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ALIMENTOS – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NECESSIDADE – INTERESSE DE INCAPAZ. 1.
O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, e, entre eles, figura a indispensável a “exposição do fato e do direito” (II) e as “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III), e se a parte recorrente interpõe o recurso dando combate aos fundamentos da sentença de modo a permitir o reexame da matéria, merece rejeição a arguição de falta de dialeticidade recursal. 2. A não intervenção do Ministério Público nos casos em que há interesse de menor gera a nulidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JÚLIO CÉSAR RANGEL FONSECA e CÉSAR AUGUSTO RANGEL FONSECA, e também por sua mãe e representante LUCIANE MARIA RANGEL FONSECA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “Divórcio Direto c/c Partilha de Bens c/c Definição de Guarda c/c Regulamentação de Visitas c/c Alimentos e Indenização por Danos Morais c/c Alimentos Provisionais”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0009453-39.2014.8.11.0004), proposto pelos agravantes contra ALEXANDRE CÉSAR MARTINS FONSECA, indeferiu o pedido de “prosseguimento do feito” formulado pela genitora/exequente/agravante ao fundamento de que “não há que se falar em prescrição, haja vista que o executado tomou conhecimento dos débitos e não efetivou o pagamento”, anotando que a r. sentença proferida em 30/05/2022 já extinguiu o feito justamente por satisfação da dívida exequenda, imediatamente após a exequente/agravante, mesmo advertida de que “o silêncio seria interpretado como concordância”, deixar de atender a intimação “para manifestar a respeito dos documentos apresentados (pelo executado) informando o cumprimento integral da obrigação” (cf. Id. no 31083454 dos autos de origem).

Os agravantes sustentam que “não consta nos autos a devida publicação da decisão que extinguiu a execução, nem tão pouco a publicação da intimação para a recorrente ter se manifestado pelo prazo de 05 dias, na forma do artigo 924, II, do CPC”, e que “não houve intimação do MP” para atuar no feito na condição de “custos legis” (sic – cf. Id. no 166490663 - Pág. 7/17).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso “para declarar nulos todos os atos processuais desde 04/04/2022 e subsequentes, em razão da ausência de publicação no DJE, e ausência de ciência (dos patronos no) sistema eletrônico”, bem como “em razão da ausência de manifestação do MP”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 166490663 - Pág. 20).

A decisão vinculada ao Id. no 168037178 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado
argui preliminar de inadmissibilidade do recurso, pela não observância ao princípio da dialeticidade
, no mérito refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
170856155
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso (cf. Id. no
172599655
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Compulsando os feitos, assiste razão o executado. Isso porque, embora devidamente intimada a exequente para manifestar a respeito dos documentos apresentados ao id. 70676444 – informando o cumprimento integral da obrigação – esta manteve-se silente, ainda que lhe fosse cientificada que o silêncio seria interpretado como concordância.

Em razão disto, foi prolatada a sentença de id. 86135793, extinguindo o processo na forma do artigo 924, II do Código de Processo Civil.

(...)

Assim, não há o que falar em continuidade da execução.

Nada mais havendo a ser tratado, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.

Quanto a preliminar arguida, razão não assiste ao agravado. O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso, figurando entre eles a indispensável “exposição do fato e do direito” (II) e a indicação das “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III).

Em comentários a esse artigo, Teresa Arruda Alvim ensina o seguinte:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada” (
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.
)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis são esses:

“
O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”
(Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96) ”.

No caso, o recurso pretende a modificação da decisão porque, segundo se alega
,
não houve intimação para manifestação sobre os documentos apresentados pelo agravado e nem análise do Ministério Público sobre os fatos.

Embora
a decisão não lhe tenha sido favorável em nenhum aspecto, já que indeferiu os pedidos, a crítica a decisão agravada foi exposta de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realizá-la, os agravantes tenham feito remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na peça.

Os agravantes não cometeram o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório, antes, pelo contrário, e como seria de rigor, realizou a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como indicou a exposição das razões do pedido de reforma da decisão (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão especificamente sobre as inconformidades arguidas no recurso.

Outrossim, o CPC exige, à antecipação da tutela, a demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(art. 300, caput), logo, não basta que a parte queira e requeira, exige-se, antes, a apresentação de fundamentos relevantes, apoiados em prova idônea, que demonstrem de modo seguro a probabilidade do direito e, ainda, que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, acarretar em dano gravíssimo ao requerente.

No caso, o argumento de ausência de intimação para manifestação não merece acolhimento, já que constam nos autos que, conforme certidão vinculada ao Id.
170856161 a decisão agravada foi publicada em 07/07/2022 e, na mesma data, publicada a intimação dos advogados.

Como não houve manifestação nos autos, sobreveio a sentença do Juízo nos seguintes termos:

No caso dos autos, o silêncio deve ser interpretado como quitação do débito pelo cumprimento do acordo, nos termos do artigo 111, caput, da Lei no 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro).

(...)

Assim sendo, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Quanto a manifestação do Ministério Público, entendo pertinente a irresignação recursal, conforme parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça:

Lado outro, dos documentos colacionados nessa quadra recursal, restou incontroversa a ausência de intervenção ministerial, alegada pela Recorrente e confirmada pelo Recorrido que afirmou “não houve nulidade por ausência de intimação do Ministério Público, que mesmo intimado, sequer se manifestou nos autos originários até o momento, eis que os direitos discutidos não são passível de discussão pelo MP, por não se tratar de pensão alimentícia, mas de acordo de divisão de bens do casal”.

Ante o exposto, opino pelo conhecimento e provimento parcial do Agravo de Instrumento para reconhecer a nulidade da decisão por ausência de intimação do Ministério Público.

É pacífico o entendimento de que a ausência de intervenção do Ministério Público perante o juízo singular não configura hipótese de nulidade absoluta, mas apenas relativa, que pode ser suprida pela manifestação em Segunda Instância, evitando-se, assim, por economia processual, a nulidade dos atos processuais realizados e que, no caso, atenderam ao fim social preconizado pela norma de direito material.

Aproposito:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO CUSTOS LEGIS EM PRIMEIRO GRAU – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – OMISSÃO SANADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que seja reconhecida a AUSÊNCIA de intervenção do MINISTÉRIO PÚBLICO no procedimento primário, tal omissão pode ser sanada pela intervenção ministerial em segunda instância, evitando-se, assim, por economia processual, a nulidade dos atos processuais realizados. Restando devidamente comprovado o prévio requerimento administrativo para o recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT, não há que se falar em extinção do feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir (RAC n° 1018565-93.2017.8.11.0041, Des. Rel. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, DJE 13/05/2019).

No caso dos autos, não houve manifestação do Ministério Público, portanto a decisão agravada deve ser cassada.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para determinar o retorno dos autos para intimação e manifestação do Ministério Público.

Custas recursais pelos agravantes, observada a regra do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023